Tribunal: TJMT
Processo: 1028591-69.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028591-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), VALE FORMOSO DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 09.364.747/0002-84 (AGRAVANTE), MARCELO SANTANA AIRES - CPF: 981.774.191-53 (AGRAVADO), MARCELO SANTANA AIRES 98177419153 - CNPJ: 24.095.975/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO CNH E CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO - OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A suspensão de CNH e cartões de crédito e débito, como medidas executivas atípicas, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito.

As referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028591-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA

AGRAVADO: MARCELO SANTANA AIRES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande,
Dr. Luiz Otávio Pereira Marques,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1003362-77.2018.8.11.0002, ajuizada em face de
MARCELO SANTANA AIRES
, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e cartões de crédito e débito do executado/agravado.

Inconformado, o agravante alega em suas razões que “
A Agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial no ano de 2018 em face do Agravo e desde então vem tentando buscar a satisfação do crédito, sem sucesso, em virtude da dificuldade de localização do executado, bem como suas manobras para se furtar da responsabilidade pelo pagamento. Diante de tal quadro e considerando que houve penhora de veículo do Executado, sem em que pese ter sido encontrado, a Agravante pleiteou o bloqueio da CNH do mesmo, pedido este indeferido pelo Juízo”
(sic).

Assevera que “
nesse ponto é preciso mencionar que a inidoneidade está relacionada à inapropriação do uso, o que é absolutamente incoerente de se levantar, visto que a medida coercitiva está prevista em lei, conforme art. 139 do Código de Processo Civil e validada pela jurisprudência em âmbito nacional, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Outrossim, a decisão é genérica no ponto que tratada da eficácia da medida, vez que não considerou as peculiaridades do caso concreto, especialmente no que tange à existência de veículo penhorado e que está registrado em nome do Executado, bem como o uso de bancos digitais para movimentação de valores”
(sic).

Argumenta que “
a Agravante tem tentado reiteradamente identificar a localização do veículo, porém, sem lograr êxito, não restando outra alternativa senão a adoção de meios atípicos, visto que o Executado tem ciência da ação e se furta de sua obrigação de promover a satisfação do crédito de forma proposital. Por outro lado, a certeza de eficácia da medida só poderia ser aferida após sua decretação, não sendo possível o Juízo fazer ponderação fato futuro ainda não praticado. Logo, não há que se falar em inidoneidade e tampouco em ineficácia da medida pleiteada pela Agravante”
(sic).

Aduz que “
mesmo com restrição em seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito e seu veículo, o mesmo continuou a se furtar de sua obrigação, inclusive após realização de dois bloqueios via SISBAJUD. Assim, resta evidenciado que as medidas até então adotadas não foram suficientes para satisfação da obrigação e a adoção das medidas atípicas se mostra sim, no caso concreto, medida razoável e proporcional, especialmente a se considerar as peculiaridades do caso concreto, em destaque para o comportamento do Réu”
(sic).

Afiança que
“Por fim, no tocante à inexistência de indicativos de sucesso, em que pese se tratar de fato futuro que seria impossível se garantir o seu sucesso ou insucesso, não há como prosperar a ideia lançada pelo juízo à medida que está apenas lastreada em hipótese futura e sem nenhuma conexão com a realidade dos fatos. Dessa forma, como inclusive já asseverado, o bloqueio da CNH dificulta o uso do veículo por parte do Executado, veículo este que já está penhorado e auxiliaria na localização do mesmo. E, ainda, a dificuldade do uso de meios digitais de pagamento auxilia o Agravante ao passo que dificulta a retirada de dinheiro de suas contas para se furtar as tentativas de bloqueio via SISBAJUD”
(sic).

Diante do que expôs, requer
“[...] Atribuição de efeito ativo ao Recurso para determinar A SUSPENSÃO E/OU BLOQUEIO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO DO EXECUTADO, conforme art. 1.019, I, do CPC;”
(sic) e no mérito o provimento do recurso.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 07/12/2023, conforme decisão de Id. 194161675.

Contraminuta do agravado em Id. 196745662, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão agravada.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 193078154.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e cartões de crédito e débito do executado/agravado.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Outrossim, é sabido que por força do disposto no art. 139, IV, do CPC, o juiz, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

O inciso IV do art. 139 do CPC prevê medidas coercitivas atípicas, que somente poderão ser aplicadas subsidiariamente àquelas expressa e legalmente previstas.

Ainda, recentemente em 09/02/2023 a ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5941/DF foi julgada improcedente declarando-se a constitucionalidade do art. 139, inciso IV do CPC.

Entretanto, referida norma deve ser analisada à luz do princípio da proporcionalidade, notadamente no que concerne à possibilidade de repercutir de forma efetiva para o cumprimento da obrigação pecuniária buscada.

No caso dos autos, a medida postulada constitui meio inidôneo e ineficaz para alcançar o adimplemento da obrigação de pagar quantia, não se revelando razoável, tampouco proporcional, essa alternativa de buscar a satisfação do crédito, sobretudo por inexistir indicativo nos autos de que a restrição da CNH e cartões contribuirá para o êxito da demanda, pois tais medidas apenas restringiria direitos individuais da parte devedora.

[...]

Portanto, indefiro o pedido restrição da CNH e cartões de crédito e débito da parte devedora e no impulso determino que o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste requerendo o que entender de direito para o andamento útil do feito.”
(Id. 193064156)

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o acerto ou desacerto da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, passaporte, cartões de crédito e conta corrente em nome do executado/agravado.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inc. IV, estabeleceu a possibilidade de o Magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Assim, não há dúvidas de que a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora se mostre lícita a determinação de suspensão da CNH e cartões de crédito e débito, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI n. 5941, o certo é que as referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em que pese os argumentos do agravante, o certo é que não há indício de que as medidas suspensivas, qual seja, impedir que a parte devedora faça uso de sua CNH e cartões de crédito e débito, sejam eficazes para o adimplemento do débito, afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva, vez que não altera a circunstância de inexistência de bens em seu nome, que pelo que se afigura, não possui de fato bens aptos a serem expropriados, servindo apenas como punição pelo não pagamento, vez que não há indícios nos autos de ocultação de patrimônio e embaraçamento da satisfação do crédito, razão pela qual não deve ser admitida.

Neste sentido, têm julgado esta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira objetivando a reforma da decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e apreensão do passaporte da executada), a fim de garantir o recebimento do crédito, objeto da execução.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da CNH e do passaporte da executada, medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do CPC, são aplicáveis mesmo sem a comprovação de ocultação de bens.

III. Razões de Decidir

3. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando-se somente quando demonstrada a efetiva utilidade e necessidade para o cumprimento da obrigação judicial.

4. Ausência de provas de que a executada estaria ocultando patrimônio expropriável ou embaraçando a execução, o que torna injustificada a aplicação das medidas coercitivas pretendidas.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: ‘
A suspensão de CNH e apreensão de passaporte, como medidas executivas atípicas, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito
.’

(N.U 1026146-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024) (Destaquei)

Dessa forma, não há como divergir da decisão proferida pelo Magistrado de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025